Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário, quando em conformidade com os requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/04, é suficiente para embasar a execução, constituindo documento hábil a demonstrar a existência da dívida, seu valor e sua exigibilidade.
2. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo ou para comprovar a existência de eventual excesso de execução. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução e a irregularidade no título executivo extrajudicial.
3. Não é possível avaliar a abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida ou a nulidade das cláusulas contratuais alegadas se a parte não as especificar de maneira clara e pormenorizada nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.